Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-71.2022.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-71.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO APARECIDO PENAZZO - CPF: 001.963.178-27 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), TEREZINHA ALVES SHIROMA - CPF: 535.935.881-53 (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 994.697.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BENEDITO APARECIDO PENAZZO

APELAD
O
:

TEREZINHA ALVES SHIROMA.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
POSSE FÁTICA COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS MATERIAIS DE POSSE PELO RÉU. MERA CADEIA CONTRATUAL INSUFICIENTE. DESFORÇO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO TARDIA E DESTRUIÇÃO DE BENS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUTORA IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, confirmando a manutenção da autora na posse do imóvel, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.036,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de multa por descumprimento e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a autora comprovou a posse justa, contínua e qualificada sobre o imóvel litigioso;

(
ii
) saber se o apelante demonstrou posse legítima por meio de cadeia
sucessória documental e atos materiais de posse;

(
iii
) saber se houve exercício legítimo do desforço possessório por parte do apelante;

(
iv
) saber se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável decorrente do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou, por documentos e prova testemunhal, a posse mansa, contínua e com animus
domini
sobre o imóvel, sendo cessionária de direitos possessórios de quem detinha a posse há mais de 28 anos.

4. O apelante não comprovou a prática de atos materiais que revelassem o exercício da posse, limitando-se a apresentar documentos contratuais sem exteriorização fática.

5. O desforço possessório alegado pelo apelante não foi imediato nem proporcional, sendo caracterizado como ato ilícito, por ter invadido o imóvel após anos e destruído bens da autora.

6. A conduta violenta do apelante configura ofensa à dignidade da pessoa da autora, pessoa idosa, sendo apta a justificar a indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00.

7. A sentença está devidamente fundamentada e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. Para fins de proteção possessória, basta a comprovação da posse fática com animus
domini
, independentemente de domínio formal.

2. A simples existência de contratos de cessão de direitos possessórios, sem atos materiais de posse, não comprova posse legítima.

3. O desforço possessório exige imediatidade e proporcionalidade;
sua inobservância caracteriza ato ilícito.

4. A destruição de bens da parte autora e a invasão violenta do imóvel ensejam reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.288.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 14.08.2018; TJ-SC, APL 5005127-35.2020.8.24.0082, Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck, j. 24.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jose Pereira Silva Junior contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, movida por Terezinha Alves
Shiroma
.

O juízo a quo, após regular instrução processual, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

Confirmar a manutenção da autora na posse do imóvel;

Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.036,00 (cinco mil e trinta e seis reais), a título de danos materiais;

Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais;

Fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem possessória;

Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1
.
Da
a
usência de
p
rova d
a

p
osse da
a
pelada.

2. Da i
nsuficiência da
p
rova
t
estemunhal e
do c
aráter
p
recário da
p
osse do
a
ntecessor
.

3. D
a posse justa e qualificada do apelante.
Da
cadeia documental ignorada e
dos
atos efetivos de exteriorização do domínio
;

4. Do desforço possessório.

5. Da ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo
e custas
judiciais recolhidas
(
ID
33
1002888
).

O recorrido

apresent
ou
suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID.
3
30736930).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BENEDITO APARECIDO PENAZZO

APELADO:
TEREZINHA ALVES SHIROMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De pro
ê
mio, cumpre destacar que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade: tempestividade, regularidade formal e preparo comprovado, motivo pelo qual dele conheço.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jose Pereira Silva Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Terezinha Alves
Shiroma
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
:

confirmar a manutenção da autora na posse do imóvel
;

condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.036,00 (cinco mil e trinta e seis reais) a título de danos materiais
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
;

fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem possessória
;

e, por fim,
condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese:

a inexistência de prova concreta da posse da autora, alegando fragilidade da prova testemunhal;

a posse justa e qualificada do apelante, baseada em cadeia sucessória documental desde 2003;

a legitimidade do desforço possessório, por ter reagido ao suposto esbulho de forma proporcional e tempestiva;

a ausência de ato ilícito e de danos comprovados que justifiquem a indenização por danos morais.

A apelada apresentou
contrarrazões
, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da
sentença.

Pois bem.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses
meritórias
suscitadas no recurso de apelação.

1.
Da ausência de comprovação efetiva da posse pela autora. Da demonstração de posse justa, contínua e qualificada do apelante, lastreada em cadeia sucessória documental ininterrupta desde o ano de 2003.

Inicialmente,
n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo oartigo 1.196 do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos doart. 1.210,caput,
e o §2o
do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

- [
grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
é ônus do autor
da demanda
, comprovar os requisitosdo exercício fático da posse, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito, é o entendimento do e. STJ,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018). 3
. Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018) (grifos nosso)

No caso concreto, a apelada demonstrou, de forma satisfatória, a origem e a continuidade de sua posse, mediante a juntada de escritura pública de cessão de direitos possessórios (ID
330736859
), pela qual recebeu a posse do imóvel de João Emílio
Zeri
.

A propósito:

Ainda nesta senda, a
prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, revelou que o referido cedente exercia a posse sobre a área há mais de 28 (vinte e oito) anos, com exploração agrícola regular, além de ter ofertado o imóvel a terceiros anteriormente à cessão realizada em favor da autora.

Os depoimentos coligidos aos autos mostram-se coerentes, convergentes e isentos de contradições, evidenciando o exercício contínuo, público e ostensivo da posse, com
animus
domini
,
pelo antecessor da apelada, o que satisfaz os pressupostos exigidos para a tutela possessória.

Destaca-se,
a
testemunha

Gonçalo da Silva Arruda

(Id 330736910)
, vizinho antigo da área,
o qual
declarou de forma segura e coerente que conhece João
Zeri
como possuidor e proprietário de fato do terreno há mais
de vinte e oito anos, período durante o qual este exercia a posse de maneira contínua, mansa e pacífica, utilizando o imóvel para o cultivo e retirada de seu próprio sustento. Acrescentou, ainda, que o referido possuidor sempre foi publicamente reconhecido na vizinhança como dono do bem, vindo, posteriormente, a alienar o lote à requerente, transferindo-lhe a posse de forma legítima e sem qualquer oposição.

Por sua vez, a testemunha
Paulo Sérgio Daniel
(Id 330736910)
, residente em frente ao imóvel desde o ano de
2020
, confirmou tal circunstância ao afirmar que o terreno sempre foi conhecido na localidade como pertencente ao “
seu João
”. Relatou, inclusive, que o próprio João
Zeri
lhe
ofereceu anteriormente a aquisição da posse
, demonstrando inequívoco exercício de poderes inerentes à propriedade, antes de concluir a negociação com a requerente, o que reforça a notoriedade, continuidade e legitimidade da cadeia possessória.

Ressalte-se, ainda, que tal contexto probatório foi corroborado, inclusive, por testemunha arrolada pelo próprio réu —
Acemir
José Miranda da Costa — a qual admitiu que o apelante sequer detinha conhecimento preciso acerca da localização do imóvel, circunstância que fragiliza substancialmente a alegação de posse legítima desde o ano de 2003
, senão vejamos:

Em sentido oposto, o apelante limitou-se a apresentar contratos particulares de cessão de direitos possessórios, supostamente celebrados a partir de 1991, os quais, desacompanhados de qualquer elemento de exteriorização fática, não se mostram aptos a comprovar o efetivo exercício da posse.
É assente que a posse, enquanto situação de fato juridicamente protegida, exige a prática de atos concretos reveladores do poder de fato sobre a coisa, tais como uso, fruição, exploração econômica, vigilância, edificação ou
cercamento, não se presumindo a partir da mera formalização de instrumentos contratuais.

No caso dos autos, inexiste prova de que o réu tenha praticado atos de uso, conservação, vigilância, edificação ou exploração do imóvel litigioso ao longo de período relevante, revelando-se patente a sua inércia possessória.

Com efeito, a existência de contrato particular, ainda que formalmente válido, não supre a exigência de demonstração do exercício efetivo da posse, especialmente em demandas de natureza possessória, nas quais
o domínio formal não prevalece sobre a posse fática
. Impõe-se, portanto, a comprovação concreta do vínculo possessório com a área supostamente esbulhada, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Diante desse cenário, inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a posse anterior exercida pela autora ou de demonstrar posse legítima pelo apelante, correta se mostra a sentença ao reconhecer o atendimento dos requisitos legais da proteção possessória, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

2.
Da legitimidade do desforço possessório, uma vez que a reação ao alegado esbulho ocorreu de forma imediata, proporcional e estritamente necessária, nos exatos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegação de desforço possessório, o art. 1.210, §1o, do Código Civil, de fato, autoriza o possuidor a se manter ou restituir-se da posse por força própria, contanto que o faça logo e sem excessos. No entanto, tal prerrogativa exige reação imediata e proporcional ao ato de esbulho
, o que não ocorreu nos autos
.

No caso, a construção já estava iniciada
há anos,
quando o réu ingressou no imóvel e destruiu bens da autora. A conduta, além de tardia, revestiu-se de manifesta violência, incompatível com a legítima defesa da posse.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que o desforço possessório exige imediatidade e moderação, sob pena de configurar ato ilícito, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. CONTRATO VERBAL DE COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. FALECIMENTO DO COMODANTE QUE NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE O PACTO. AVENÇA QUE CESSA A PARTIR DA OPOSIÇÃO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS, PELAS VIAS LEGAIS.
EXPULSÃO À FORÇA DAS COMODATÁRIAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM DESFORÇO IMEDIATO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA QUANTIA REPARATÓRIA. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. OBJETOS PESSOAIS DEPOSITADOS NA RUA EM SACOS DE LIXO. PRIVAÇÃO DE TETO SEM QUALQUER PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO GRAVE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REPARAÇÃO QUE MERECE AUMENTO (R$ 4.000,00 PARA CADA AUTORA). VERBA CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E, EM ESPECIAL, A EXTENSÃO DO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INAPROPRIEDADE. CONTAGEM QUE DEVE SE FAZER DESDE O ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50051273520208240082, Relator.: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 24/11/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

3. Da ausência de ato ilícito e de danos comprovados aptos a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Subsidiariamente, defende a minoração do quantum indenizatório.

No que concerne à caracterização do ato ilícito, a sentença
igualmente se mostra escorreita, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelante, ao invadir o imóvel e promover a destruição de bens pertencentes à autora, adotou conduta frontalmente contrária ao ordenamento jurídico, configurando esbulho possessório e ato ilícito passível de reparação.

A ilicitude, inclusive, revela-se incontroversa, haja vista ter sido admitida pelo próprio requerido, que reconheceu a destruição dos bens, limitando-se a atribuir-lhe indevida e juridicamente insustentável justificativa.

Nessa perspectiva, o dano moral, no caso concreto, decorre diretamente da gravidade da conduta ilícita, consubstanciada na invasão do imóvel, na destruição de bens e nas ameaças dirigidas à autora, circunstâncias que atingiram de forma relevante direitos da personalidade, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa. Tais fatos extrapolam, de forma inequívoca, o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido, caracterizado
in
re

ipsa
.

No tocante ao pedido subsidiário relativo ao quantum indenizatório, a indenização arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequada
, proporcional e em absoluta harmonia com as circunstâncias específicas do caso concreto, observando-se, com rigor, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante fixado mostra-se apto a reparar o abalo experimentado pela parte autora, sem perder de vista a função pedagógico-preventiva da responsabilidade civil, na medida em que se presta a coibir a reiteração de práticas ilícitas pela parte demandada.

Outrossim, inexiste qualquer indício de excesso ou desmedida que possa conduzir a enriquecimento sem causa, sendo certo que o valor estipulado guarda estrita correspondência com a extensão do dano verificado e alinha-se aos parâmetros reiteradamente adotados pela jurisprudência em situações
análogas, razão pela qual impõe-se a integral manutenção do quantum indenizatório fixado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim,
diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor do recorrente, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, diante da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026